Tribunal: CARF
Processo: 10380.733028/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.733028/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.101 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
DISPA INDUSTRIA DE RACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO
EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a
natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a
incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da
Lei no 10.101/00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das matérias sobre DIRF x GFIP, RAT, Juros e
multa, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.733028/2012-03
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.101 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.733028/2012-03

Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:
Trata-se dos Autos de Infração-AI Debcad 51.013.127-1, 51.013.128-0, 51.013.125-5 e
51.013.126-3, lavrados pela Auditora-Fiscal Maria Eudócia Melo Job de Almeida,
relativos a:
a) AI DEBCAD 51.013.125-5 – Multa por descumprimento de obrigação acessória, em
razão da empresa apresentar GFIP com informações incorretas, relativamente às
competências 11 e 12/2010 – Fund. Legal 78;
b) AI DEBCAD 51.013.126-3 – Multa por descumprimento de obrigação acessória, em
razão da empresa deixar de apresentar GFIP para a competência 13/2010 - Fund.
Legal 77;
c) AI DEBCAD 51.013.127-1 – Contribuições previdenciárias patronais, incidentes
sobre remuneração de empregados e contribuintes individuais, e aquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios decorrentes de acidente de trabalho (Empresa e Sat/rat);
d) AI DEBCAD 51.013.128-0 – Contribuições destinadas a outras entidades e fundos:
INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE e FNDE, incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados.

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou procedente em parte a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
REMUNERAÇÃO SOB FORMA DE BÔNUS
O fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre quando da realização contábil
da despesa relativa a remuneração devida na forma de bônus.

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório

Voto
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.101 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.733028/2012-03

05 – Em suas razões recursais o contribuinte trata da diferença entre DIRF x GFIP
PLR Diretores não empregados, RAT, Juros e multa. Será apenas conhecida a matéria relativa a
PLR Diretores não empregados que foi a discutida pela DRJ em relação a diferenças de
recolhimentos, sendo que as demais matérias por não terem sido expressamente indicadas em
impugnação de e-fls. 310/311 restando consumada a sua preclusão na forma do art. 17 do
Decreto 70.235/72.
06 – Passo a análise da matéria de PLR a diretores uma vez que o contribuinte
indica sobre a sua não incidência sobre tais valores recebidos.
07 - Após melhor análise do assunto, em que pese os argumentos e razões da
contribuinte, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos,
além disso adoto como razões de decidir o voto da I. Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo
no Ac. 9202-008.338 de 20/11/2019 dessa C. Turma, replicado em meu voto no Ac. 9202-
009.762 j. 24/08/2021 em que peço vênia para sua transcrição, verbis:
“Quanto à segunda matéria suscitada pelo Contribuinte - não incidência de
Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de PLR aos diretores não
empregados – recentemente foi proferido o Acórdão no 2202-005.188, de
08/05/2019, relativo à empresa ora Recorrente, abordando outro período
apuração. O voto, da lavra do Ilustre Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
trago à colação como minhas razões de decidir:
‘Da participação nos lucros ou resultados dos diretores/administradores
O inciso XI do art. 7o da Constituição Federal (CF) preconiza que dentre os direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei.
Essa norma está inserta no Capítulo II da Carta Maior, denominado "Dos Direitos
Sociais", e visa à proteção não de qualquer trabalhador, mas sim daquele que
apresenta vínculo de subordinação, como ressaltam Canotilho e Vital Moreira
(CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição dirigente e vinculação do
legislador. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 285):
(...) a individualização de uma categoria de direitos e garantias dos trabalhadores,
ao lado dos de caráter pessoas e político, reveste um particular significado
constitucional, do ponto em que ela traduz o abandono de uma concepção
tradicional dos direitos, liberdades e garantias como direitos do homem ou do
cidadão genéricos e abstractos, fazendo intervir também o trabalhador (exactamete:
o trabalhador subordinado) como titular de direitos de igual dignidade.
Ressalte-se que os direitos dos trabalhadores explicitados nos incisos do art. 7o da CF
não contemplam sem restrições, todos os trabalhadores. A quase totalidade deles, tais
como o décimo terceiro salário e a licença-paternidade é voltada aos trabalhadores
com vínculo de subordinação, sem que seja sequer cogitada 'discriminação' pelos não
alcançados pelas normas ali contidas, como profissionais liberais, para citar-se
apenas um dentre os vários exemplos possíveis.
Também o § 4o do art. 218 da CF reforça a compreensão de que a participação nos
lucros e resultados é dirigida ao trabalhador subordinado. Esse parágrafo veicula
previsão de participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade,
regrando que a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa,
criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.101 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.733028/2012-03

recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao
empregado e não ao trabalhador não subordinado desvinculada do salário,
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
Diante desse quadro, descortina-se, como decorrência de caráter constitucional, que
diretores não empregados não estão sob o alcance do instituto regrado pelo inciso XI
do art. 7o, norma de eficácia limitada que passou a adquirir seus contornos mais
definitivos com o advento da MP no 794/94.
Por sua vez, o art. 2o da Lei no 10.101/00, que a partir de sua edição passou a regrar
a participação nos lucros e resultados constitucionalmente prevista, restringe
claramente, em consonância com o acima explicado, esse benefício apenas aos
empregados. Atente-se que a lei não faculta, como parecem entender alguns, a
negociação entre empresa e seus empregados, mas determina - "será" - que ela seja
realizada para que se possa falar em acordo sobre lucros ou resultados.
Ou seja, o legislador previu, como não poderia deixar de ser, como pressuposto
lógico, que existam partes a princípio contrapostas, mas que procuram negociar e por
meio de tal negociação atinjam um patamar de colaboração e integração, com a
participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa. Não existe
negociação consigo mesmo, salvo, talvez, na esfera íntima do indivíduo.
A redação desse artigo, aliás, evidencia muito claramente ser o empregado o
destinatário da norma, pois como defender que o diretor estatutário, representante do
poder de da empresa que subordina, poderia participar de negociação sob as vestes
simultâneas de empregador/empregado (trabalhador ou empregado em sentido
amplo, caso assim se admita)?
Curioso seria imaginar, por exemplo, uma comissão paritária formada por
representantes dos diretores estatutários/trabalhadores diretores também, por
suposto que fossem negociar PLR com os outros diretores estatutários, ou ainda, com
eles mesmos, só que aí assumindo os papéis de representantes dos empregadores.
Tudo isso, sob as vistas de um representante indicado pelo sindicato, algo
despiciendo na insólita situação criada.
A prosperar tal tese, o comando da empresa, composto por diretores nessa condição
alçados pelo estatuto, poderia, a seu talante, conceder-se aumentos indiscriminados a
título de premiação, e, alegando "autonegociação", a propósito, buscar granjear as
benesses tributárias correspondentes, em prejuízo da seguridade social.
Com a devida vênia, carece de razoabilidade tal exegese.
Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade a distinguir trabalhadores em razão de
sua ocupação ou função, mas sim de aplicação plena do princípio da legalidade,
diferenciando os desiguais na medida da desigualdade, em observância ao primado
dos direitos sociais tal como insculpidos em sede constitucional.
À luz dessas constatações, e a par delas, deve ser lembrado que diretores não
empregados são segurados obrigatórios da previdência social, na categoria de
contribuintes individuais, a teor da alínea "a" do inciso I do art. 195 da CF, c/c a
alínea "f" do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212/91.
Nessa qualidade, o correspondente salário-de-contribuição é a remuneração auferida
durante o mês, sendo a contribuição a cargo da empresa calculada com base no total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, forte nos incisos III dos arts.
22 e 28 da Lei no 8.212/91, não lhes sendo aplicável o benefício previsto na alínea "j"
do § 9o do art. 28 desse diploma, tendo em vista ser a lei específica requerida nesse
dispositivo a Lei no 10.101/00, a qual, conforme explanado, não contempla
trabalhadores não empregados.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.101 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.733028/2012-03

Como fecho desse tópico, registre-se que a Lei n° 6.404/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações, em nenhuma parte de seu texto tratou da tributação das
contribuições previdenciárias em relação a remuneração dos segurados contribuintes
individuais por parte das empresas, e nem o poderia fazer, pois a instituição e o
regramento de contribuições para a seguridade social requer lei ordinária específica,
competência essa exercida pela União com a edição da Lei no 8.212/91.
Aquela lei, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas sobre a
forma de remuneração dos administradores das Sociedades por Ações, não versando,
assim, sobre a incidência das contribuições em comento. Cumpre lembrar, aliás, que
o RE no 569.441/RS, j. 30/10/2014, firmou a Tese de Repercussão Geral no 344 (de
observância obrigatória para este Colegiado por força do art. 62 do RICARF):
Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação
nos lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória
794/1994, que regulamentou o art. 7o, XI, da Constituição Federal de 1988.
Traga-se à baila, também sobre o tema, o julgado do STF (Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 636.899/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em
17/11/2015):
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI, da Constituição.
Norma não autoaplicável. Participação dos empregados nos lucros ou resultados
da empresa. Regulamentação. Lei no 10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76. Contribuição
previdenciária. Natureza jurídica da verba. Ausência de repercussão geral. Questão
infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é autoaplicável e a sua
regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no 794/94, convertida
na Lei no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa de que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o, Lei no
8.212/91, não se confunde com a distribuição de lucros aos sócios e
administradores autorizada no art. 152 da Lei no 6.404/76.
(...) (negritei)
Tem-se, então, que a lei regulamentadora da participação nos lucros ou resultados
prevista constitucionalmente é a Lei no 10.101/00 (conversão da MP no 794/94),
conforme já assentado pelo STF, em compreensão partilhada também pelo STJ no
AgRg no AREsp no 95.339/PA, j. 20/11/2012.
Portanto, não há reparos a fazer na exigência fiscal, nesse ponto.’
Assim, resta patente que os valores pagos a diretores não empregados estão
sujeitos à incidência das Contribuições Previdenciárias, já que não alcançados
pela prerrogativa do art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1991.
Ainda sobre os planos de PLR da empresa ora Recorrente, citam-se os
seguintes julgados, todos com o mesmo entendimento aqui esposado:
Acórdão no 2201-004.830, de 16/01/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.101 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.733028/2012-03

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. EMPREGADOS.
INFRINGÊNCIA
LEGAL.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a
lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
Acórdão no 2201-004.804, de 04/12/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA
LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a
lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
Acórdão no 2301-004.748, de 12/07/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2009
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS. DESCONFORMIDADE COM A LEI No 10.101/2000.
Os pagamentos de verbas à título de PLR que descumprem os requisitos
previstos na Lei 10.101/2000 devem sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias.
A ausência de um dos requisitos é suficiente para desqualificação da verba
paga como Participação nos Lucros ou Resultados. Somente os valores pagos
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.101 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.733028/2012-03

com estrita obediência aos comandos previstos na Lei no 10.101/2000, estão
fora da esfera de tributação da contribuição previdenciária.
Recurso Negado
Acórdão no 2301-004.747, de 12/07/2016, alterado pelo Acórdão de Embargos
no 2301-005.275, de 09/05/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS. DESCONFORMIDADE COM A LEI No 10.101/2000.
Os pagamentos de verbas à título de PLR que descumprem os requisitos
previstos na Lei 10.101/2000 devem sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias. A ausência de um dos requisitos é suficiente para
desqualificação da verba paga como Participação nos Lucros ou Resultados.
Somente os valores pagos com estrita obediência aos comandos previstos na
Lei no 10.101/2000, estão fora da esfera de tributação da contribuição
previdenciária.
REMUNERAÇÃO DIRETORES/ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000. FALTA DE
PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 28, § 9o DA LEI 8.212/91.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias,
para não haver incidência é necessária à previsão legal nesse sentido, sob
pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia. Inteligência do
art. 28, § 9o da Lei 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ADMINISTRADORES
NÃO
EMPREGADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
EXCLUSÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO INAPLICABILIDADE DA
LEI 10.101/2000 E DA LEI 6.404/76.
Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que se
falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei 10.101/2000,
posto que nos termos do art. 2o da referida lei, essa só é aplicável aos
empregados. A verba paga aos diretores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e
resultados para efeitos de exclusão do conceito de salário de contribuição,
posto que não remunerou o capital investido na sociedade, mas, sim, o
trabalho executado pelos diretores, compondo dessa forma, o conceito
previsto no art. 28, II da lei 8212/91.A regra constitucional do art. 7o, XI
possui eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para produzir a
plenitude de seus efeitos, pois ela não foi revestida de todos os elementos
necessários à sua executoriedade. Inteligência dos entendimentos judiciais
manifestados no RE 505597/RS, de 01/12/2009 (STF), e no AgRg no AREsp
95.339/PA, de 20/11/2012 (STJ). Somente com o advento da Medida
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.101 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.733028/2012-03

Provisória
(MP)
794/94,
convertida
na
Lei
10.101/2000,
foram
implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito à
participação dos trabalhadores empregados no lucro das sociedades
empresárias. Inteligência do RE 569441/RS, de 30/10/2014 (Info 765 do STF),
submetido a sistemática de repercussão geral.
Registre-se que a matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de
inúmeros julgamentos, corroborando o entendimento esposado no presente
voto, conforme a seguir se exemplifica:
Acórdão no 9202-007.871, de 22/05/2019:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
[...]
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
A
DIRETORES
ESTATUTÁRIOS.
EXCLUSÃO DA BASE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO
LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos a diretores não empregados, na forma do art. 158 da Lei
6.404/1976, estão sujeitos às contribuições previdenciárias e de terceiros,
posto que inexiste norma que lhes conceda isenção. A Lei 10.101/2000
regulamenta o pagamento de participação nos lucros ou resultados a
trabalhadores vinculados a empresas na condição de empregados e não serve
como base para isentar de contribuições previdenciárias valores pagos a esse
título quando destinados a outras espécies de segurados da Previdência
Social.
Acórdão no 9202-007.609, de 26/02/2019
(...)
PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS
SEM VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 e da lei
6.404/76 DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições
previdenciárias, por não haver norma específica que, disciplinando art. 28, §
9o, "j" da lei 8212/91, preveja a sua exclusão do salário-de-contribuição.
A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do
conceito de salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em
seu próprio art. 2o, restringir a sua aplicabilidade aos empregados.
A verba paga aos diretores/administradores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e
resultados, nem tampouco a exclusão do conceito de salário de contribuição.
A verba paga não remunerou o capital investido na sociedade, logo
remunerou efetivamente o trabalho executado pelos diretores.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.101 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.733028/2012-03

Acórdão no 9202-007.027, de 20/06/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
[...]
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
10.101/2000
e
da
lei
6.404/76
DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições
previdenciárias, por não haver norma específica que, disciplinando art. 28, §
9o, "j" da lei 8212/91, preveja a sua exclusão do salário-de-contribuição. A lei
10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do
conceito de salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em
seu próprio art. 2o, restringir a sua aplicabilidade aos empregados. A verba
paga aos diretores/administradores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e
resultados, nem tampouco a exclusão do conceito de salário de contribuição.
A verba paga não remunerou o capital investido na sociedade, logo
remunerou efetivamente o trabalho executado pelos diretores.
Acórdão no 9202-005.378, de 26/04/2017:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO
DIRETORES/ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000. FALTA DE PREVISÃO DA SUA
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ART. 28, § 9o DA LEI 8.212/91.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias,
para não haver incidência é necessária à previsão legal nesse sentido, sob
pena de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia. Inteligência do
art. 28, § 9o da Lei 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ADMINISTRADORES
NÃO
EMPREGADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
EXCLUSÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA
LEI 10.101/2000 E DA LEI 6.404/76.
Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que se
falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei 10.101/2000,
posto que nos termos do art. 2o da referida lei, essa só é aplicável aos
empregados. A verba paga aos diretores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.101 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10380.733028/2012-03

resultados para efeitos de exclusão do conceito de salário de contribuição,
posto que não remunerou o capital investido na sociedade, mas, sim, o
trabalho executado pelos diretores, compondo dessa forma, o conceito
previsto no art. 28, II da lei 8212/91.A regra constitucional do art. 7o, XI
possui eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para produzir a
plenitude de seus efeitos, pois ela não foi revestida de todos os elementos
necessários à sua executoriedade. Inteligência dos entendimentos judiciais
manifestados no RE 505597/RS, de 01/12/2009 (STF), e no AgRg no AREsp
95.339/PA, de 20/11/2012 (STJ). Somente com o advento da Medida
Provisória
(MP)
794/94,
convertida
na
Lei
10.101/2000,
foram
implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito à
participação dos trabalhadores empregados no lucro das sociedades
empresárias. Inteligência do RE 569441/RS, de 30/10/2014 (Info 765 do STF),
submetido a sistemática de repercussão geral.
Destarte, é de se negar provimento ao recurso, também nesta segunda matéria

Conclusão
10 - Ante o exposto, deixo de conhecer das matérias sobre DIRF x GFIP, RAT,
Juros e multa, na parte conhecida nego provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 438
DF CARF MF
Original